Tribunal: TJMT
Processo: 0004732-21.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004732-21.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS LUAN SOARES MACEDO - CPF: 062.629.681-13 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO - CPF: 053.021.201-35 (APELADO), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS LUAN SOARES MACEDO - CPF: 062.629.681-13 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MP
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
RECURSO DO MP
– RAZÕES APRESENTADAS POR PROMOTOR DIVERSO – INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – 2.
RECURSO DA DEFESA
–
ABSOLVIÇÃO/
DESCLASSIFICAÇÃO
– ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA - PROVA ROBUSTA APONTANDO O COMÉRCIO DE DROGA – GRANDE QUANTIDADE APREENDIDA ALIADA AO TESTEMUNHO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4.
RECURSO DO MP NÃO CONHECIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.

“Em decorrência da independência funcional, os membros do Ministério Público não estão vinculados às manifestações apresentadas nos autos por outro integrante da instituição (CF, art. 127, § 1o). Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso.” (TJMT, N.U 0004652-24.2018.8.11.0042)

2.

Se o conjunto probatório comprova as condutas do apelante de guardar, trazer consigo e vender drogas para terceiros, inserindo-o na tipificação do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, principalmente pela grande quantidade da droga apreendida em seu poder, não há espaço para absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico de entorpecente para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostas a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Lucas Luan Soares Macedo
, contra sentença anexada sob ID. 93203642/43, em que o último foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena
de 1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
substituída por 2 penas restritivas de direitos, e pagamento de
166 dias-multa
.

O MP, embora tenha interposto recurso contra a sentença, nas respectivas razões pleiteou a sua manutenção (Id. 93203647); já o acusado (ID. 93206958/59), requereu a
absolvição
, sob o fundamento de insuficiência de prova ou, alternativamente, a
desclassificação
para o crime previsto no
art. 28 da Lei 11.343/06
.

As contrarrazões do Ministério Público (Id. 93206961/62) e da Defesa (Id. 93203649/50 e 93206957/58) são pelo
desprovimento
dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do recurso do
Ministério Público
e pelo
conhecimento em parte
do recurso
defensivo
e, na extensão, pelo seu
desprovimento
, conforme sumário que segue (ID. 94730027):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação da acusação e defesa – Recurso do Ministério Público: Pleito de manutenção da sentença – Não conhecimento - Falta de interesse recursal – Recurso do réu Lucas: Almeja a absolvição dos crimes de tráfico e associação ao tráfico – Réu absolvido da conduta descrita no art. 35, da Lei de Drogas – Não conhecimento - Falta de interesse recursal – Impossibilidade de absolvição do crime de tráfico – Autoria e materialidade devidamente provadas – Réu que trazia consigo, tinha em depósito e guardava quantidade considerável de maconha, além de pedrinhas e trouxinhas de pasta base de cocaína – A confirmação da prática da conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas impede a desclassificação para a figura do art. 28 do mesmo diploma legal – Sentença que não merece reparos – Pelo não conhecimento do recurso do Ministério Público e pelo conhecimento parcial do recurso do réu Lucas e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021